Tribunal: TJBA
Processo: 8050180-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050180-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARIA JOSE MATA DIAS

Advogado(s)
:
TIAGO AMARAL LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir
3. A parte agravada apresentou documentos idôneos a demonstrar a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, dotado de natureza alimentar, o que caracteriza probabilidade do direito alegado.
4. O perigo de dano é evidente, diante da possibilidade de prejuízo financeiro à parte vulnerável, idosa e dependente de verba alimentar.
5. A decisão não acarreta risco de irreversibilidade, podendo o banco retomar os descontos em caso de improcedência da ação.
6. O arbitramento da multa diária mostra-se adequado como instrumento de coerção, não se revelando excessivo no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, quando demonstrada a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação válida na modalidade RMC, diante do risco de dano de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, III e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8025825-23.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 23.11.2022; TJ-BA, AI nº 8031441-13.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050180-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada MARIA JOSE MATA DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.